Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700773-29.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO WALLACE OLIVEIRA MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de ID 56181977. Intime-se para juntada das razões no prazo de 8 (oito) dias. BRASÍLIA-DF, 26 de fevereiro de 2024 17:31:22. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora